Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-87.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JURACI SIMPLICIO - CPF: 593.357.261-68 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000283-87.2018.8.11.0003

APELANTE: MARIA JURACI SIMPLICIO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - APARELHO MEDIDOR DANIFICADO/QUEBRADO – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Ausente prova de que o consumidor tenha fraudado o aparelho medidor, a interrupção no fornecimento de energia elétrica e a inscrição em cadastros restritivos de crédito configuram ato ilícito passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000283-87.2018.8.11.0003

APELANTE: MARIA JURACI SIMPLICIO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, porém suspenso o pagamento em razão da concessão da justiça gratuita.

A apelante alega que, ao verificar aumento súbito e expressivo no consumo de energia elétrica, procurou a concessionária,

que então realizou vistora e concluiu que o aparelho medidor estava danificado/quebrado, no entanto manteve a fatura com o valor alto. Como não conseguiu quitar, a prestação do serviço foi interrompida.

Pede a declaração de inexistência do débito decorrente de faturamento a maior devido a fator externo, e reparação por danos morais pelo corte no fornecimento de energia.

Contrarrazões no Id n. 50505570.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000283-87.2018.8.11.0003

APELANTE: MARIA JURACI SIMPLICIO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, porém suspenso o pagamento em razão da concessão da justiça gratuita.

A apelante alega que, ao verificar aumento súbito e expressivo no consumo de energia elétrica, procurou a concessionária, que então realizou vistora e concluiu que o aparelho medidor estava danificado/quebrado, no entanto manteve a fatura com o valor alto. Como não conseguiu quitar, a prestação do serviço foi interrompida.

Pede a declaração de inexistência do débito decorrente de faturamento a maior devido a fator externo, e reparação por danos morais pelo corte no fornecimento de energia.

A Carta ao Cliente juntada aos autos (Id n. 50505513 - Pág. 1) mostra que a autora foi informada de que o medidor estaria danificado/quebrado e por isso a cobrança da quantia extra.

Contudo, consta nesse documento que,
“...a irregularidade encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica”.
Desse modo, é evidente a ausência de culpa da apelante.

Julgado desta Câmara sobre a matéria:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(RAC n. 0036615-58.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julg. 10/07/2019).

Do STJ:

"O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83⁄STJ". (STJ, AgRg no AREsp 405.607⁄MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20⁄11⁄2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913⁄PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03⁄09⁄2015; gRg no AREsp 295.444⁄RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF⁄4a Região) Convocada do TRF⁄4a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17⁄04⁄2015; AgRg no AREsp 258.350⁄PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08⁄06⁄2016. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 967.813⁄PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 08⁄03⁄2017).

Por conseguinte, o débito não é legítimo e a interrupção no fornecimento de energia, assim como a inscrição em cadastros restritivos de crédito caracterizam ato ilícito passível de reparação.

A importância a ser definida a indenização deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de tornar a medida inócua.

Logo, por servir não só como forma de compensar os transtornos sofridos pela apelante mas também como medida punitiva e pedagógica para a apelada, arbitro em R$ 10.000,00, que estão em conformidade com o que têm adotado o STJ e este Tribunal em casos semelhantes.

Para ilustrar:

"AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU

DELITOS

PRATICADOS

POR

TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar inexistente o consumo de 742kWh, equivalentes a R$ 550,19, e condeno a apelada ao ressarcimento dos danos morais em R$ 10.000,00, a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Inverto o ônus da sucumbência e fixo a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020